Tribunal: TJDFT
Processo: 0004003-28.2016.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004003-28.2016.8.07.0014 RECORRENTE: JCGONTIJO GUARA II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A RECORRIDO: HUGO DO VALE CHRISTOFIDIS, JULIANA FARIAS DE ALENCAR CHRISTOFIDIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. DESCUMPRIMENTO DE PRAZO DE ENTREGA. ÁREA DE LAZER. MULTA. REDUÇÃO EQUITATIVA. BENFEITORIAS NÃO ENTREGUES. PROPAGANDA ENGANOSA. INDENIZAÇÃO. 1. Provado nos autos que a construtora extrapolou o prazo contratual para entrega de parte da obra, no caso da área de lazer, cabível a aplicação de multa contratual. 2. Considerando o cumprimento de parcial do contrato, cabível a redução da multa imposta, nos termos do artigo 413 do Código Civil. 3. A divulgação de benfeitorias a serem construídas no empreendimento, nos termos do artigo 30 do CDC, obriga o fornecedor e passa a integrar o contrato. 4. O artigo 37, §1o, do CDC, veda a publicidade enganosa que induz a erro o consumidor, e enseja a condenação por danos materiais. 5. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 412 e 413, ambos do Código Civil, sustentando a necessidade de redução da multa cominada por ser manifestamente excessiva. Requerem, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Roberto M. de Oliveira Soares (OAB/DF 23.604) e do escritório Azevedo Sette Advogados Associados (OAB/DF 0881/03). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015, quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia apreciando-a fundamentadamente, apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.” (AgInt no AREsp 1633673/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2020). Tampouco comporta seguimento o apelo quanto ao suposto malferimento dos artigos 412 e 413, ambos do Código Civil, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “considerando que a multa se aplica pelo atraso na entrega apenas da área de lazer e não da unidade habitacional, restando demonstrado que houve cumprimento parcial da obrigação principal, reduzo a multa para 0,5% do mês do valor atualizado do preço total do imóvel, “pro rata die”, incidente entre 28/8/2013 e 29/07/2014, com correção monetária pelo INPC desde cada vencimento e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.” (ID 20429352), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Nesse sentido: “o reconhecimento acerca da existência ou não da aludida desproporcionalidade demandaria o reexame das provas, o que é vedado em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ).” (REsp 1736452/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 1o/12/2020). Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. Indefiro, porém, o mesmo pedido em relação à sociedade de advogados, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJe com tal finalidade. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009